Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-03.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002826-03.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES - CPF: 405.613.051-53 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES - CPF: 405.613.051-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1002826-03.2017.8.11.0002
impetrado por NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para determinar a progressão funcional proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a para o Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No tocante aos juros de mora, a sentença determinou que estes devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. E quanto à correção monetária, determinou em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença - id.

4836768 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1002826-03.2017.8.11.0002
impetrado por NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para determinar a progressão funcional proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a para o Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança, impetrado por NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva a imediata análise do requerimento administrativo e, por fim, conceda a progressão funcional para a Classe C, Nível 02.

A sentença concedeu a segurança ao seguinte fundamento:

“Resta, pois, examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no serviço público (3.5.2012) restou devidamente comprovada nos autos, por meio das fichas financeiras Id. 6736725.

Assim, tendo a servidora sido admitida em 3.5.2012, alcançando 3 anos em 3.5.2015, faz ela jus ao enquadramento no Nível 2, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Todavia, não há se falar em sua elevação para a Classe C, tendo em vista que, além de não ter permanecido o interstício de 3 (três) anos em cada classe (art. 19, Lei n. 3.7979/2012), não há comprovação de que tenha concluído curso de graduação superior, como exige a alínea “c”, do art. 23, da Lei 4.007/2014.”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, razão pela qual restou devidamente rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional
de servidora efetiva no cargo de Professora, da classe A – Nível 01 para Classe C – Nível 02,
be
m como ao pagamento dos valores retroativos.

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, restou acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o Mandado de Segurança não é meio hábil tão somente para a cobrança de parcelas pretéritas, inexistindo impedimento quanto aos valores devidos a partir da propositura da ação e decorrentes da segurança vindicada.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei nº 3.797/2012, conforme alterações feitas na Lei nº 4.007/2014, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nas classes;

II- promoção nos níveis;

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou

doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar

(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a impetrante cumpriu os requisitos para elevação do nível 01 para 02, por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido para a progressão vertical no momento da propositura do
mandamus
, desde sua admissão em 03/05/2012.

Partindo dessas premissas, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos.

De outro lado, no tocante à progressão da Classe “A” para “C”, também restou acertada a sentença, uma vez que sequer houve o cumprimento do interstício de tempo previsto em cada classe, somado ao fato de que não houve a devida comprovação de que concluiu graduação em ensino superior, com a devida especialização, conforme estabelecido pelo art. 23 da referida lei.

Em relação aos efeitos patrimoniais concedidos em sentença, resta pacificado que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se a segurança foi concedida, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.

Dessa forma, os eventuais valores retroativos referentes à progressão funcional deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária ou extrajudicialmente perante a Administração Pública.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.

Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).

(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, não merece reparos a referida sentença, eis que essa observou o tema 810 do STF e mais especificamente o tema 905 do STJ, em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como foi fixado que os juros incidem conforme com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir de julho/2009 e correção monetária pelo IPCA, resta acertada a atualização monetária estabelecida pela sentença.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

retifico parcialmente a sentença
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020